Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723270-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUÍS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0711364-33.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante, ora agravante. Narra o agravante que foi aprovado concurso de admissão para o Corpo de ao curso de Formação do Quadro Geral de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF. Consigna que, a despeito disso, foi considerado não recomendado na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, ao argumento de que haveria processo criminal ajuizado em seu desfavor. Assevera que a sua exclusão do certame em virtude de tais fatos se afiguraria desproporcional, mormente em virtude de não ter sido instaurado o devido processo administrativo, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Enfatiza a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, razoabilidade/proporcionalidade, além de apontar o entendimento jurisprudencial no sentido de que inexistindo condenação não pode ocorrer a exclusão do candidato no concurso público. Destaca a existência de direito líquido e certo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão do ato de exclusão do agravante, garantindo a ele o direito de se matricular e frequentar o curso de formação. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 37285114. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 130786351 – autos de origem): I – Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO em face de suposto ato coator praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Retifique-se a autuação. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. No particular, compulsadas as razões administrativas que conduziram à anulação ID 130648639, colhe-se a inexistência de fundamento relevante nas razões da impetração. De fato, o que se percebe do ID 130648633 é que, diversamente do alegado, a exclusão do autor se deu após convocação em concurso, o que dispensa a instauração de procedimento administrativo sob o signo do contraditório prévio. Ademais, também se colhe da íntegra do procedimento de exclusão que a fundamentação da decisão encontra-se atrelada não só à existência de procedimento submetido à Lei Maria da Penha, mas também a questões ligadas à violações editalícias “ao manter ou possuir, e não declarar, mais de um endereço residencial, mesmo que simultaneamente temporários, no Estado de Goiás - GO e no Distrito Federal – DF, descartando, deliberadamente, a entrega da Certidão Negativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e apresentando os documentos disponíveis, apenas, conforme sua conveniência e interesse.” (ID 130648633, P.5). Destarte, mostra-se adequada a exclusão com base nos itens 4.1, incisos VII e XV; 13.2; 13.10; e 17.4, do Edital no 001, de 1o de julho de 2016, em uma primeira análise. III – Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. (destaques no original) No caso dos autos verifico os requisitos para concessão da tutela de urgência, com reforma da decisão agravada. Esclareço. O Edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. O Edital no 001 de 1o de julho de 2016, que abriu as inscrições para o concurso para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) do CBMDF estabeleceu, de forma clara, as fases do concurso e os requisitos para aprovação na fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional. Vejamos: 1.3 A seleção para o Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal compreenderá as seguintes etapas: a) primeira etapa: prova de conhecimentos, objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pelo IDECAN; b) segunda etapa: exame de aptidão física, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IDECAN; c) terceira etapa: inspeção de saúde – exames médicos, biométricos e complementares, testes toxicológicos e exame odontológico, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IDECAN; d) quarta etapa: avaliação psicológica, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IDECAN; e) quinta etapa: sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo CBMDF. 12 DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL 12.1 Os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional, de caráter unicamente eliminatório, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no Concurso Público e ingresso no CBMDF. (...) 12.12 O Centro de Inteligência do CBMDF verificará a idoneidade e a conduta ilibada do candidato, utilizando-se de metodologia aplicada à sindicância da vida pregressa e investigação social e funcional, nos termos do regulamento próprio do CBMDF e os critérios estabelecidos deste Edital. Serão analisados dentre outros, os seguintes aspectos: a) descumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, discrição e urbanidade; b) prática de ato de deslealdade às instituições legalmente constituídas; c) descumprir obrigações legítimas; d) prática de ato tipificado como ilícito penal ou qualquer prática atentatória a moral e aos bons costumes; e) práticas, no caso de servidor público ou militar, de transgressões disciplinares; f) manifestação de desapreço às autoridades e a atos da administração pública; g) relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais; h) frequência a locais incompatíveis com o decoro da função de bombeiro militar; i) prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função de bombeiro militar; j) vínculo com entidade ou organização legalmente proibida. k) possuir idoneidade moral que o recomende ao ingresso na carreira de Bombeiro Militar do CBMDF. Após a quinta fase, o agravante foi considerado contraindicado, com a seguinte justificativa (ID 130648639 – autos de origem): (...) ANULAR o ato de incorporação do Soldado BM/2 LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO, no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, constante na Portaria de 23 de junho de 2022, publicada no DODF no 117, de 24 de junho de 2022, páginas 67 e 68, devido o candidato incidir nos impeditivos previstos nos subitens 4.1, incisos VII e XV; 13.2; 13.10; e 17.4, do Edital de Abertura no 001, de 1o de julho de 2016, conforme informação contida no processo SEI 00053-00127660/2022-90. No que se refere ao Item 12.10 do edital, o agravante juntou o documento de ID 37285109 – Pág. 150 que indicam de forma clara quais são seus endereços residenciais. No que se refere ao suposto ilícito penal praticado, a jurisprudência pacificou o entendimento no sentido de que a prática de atos anteriores que podem gerar qualquer punibilidade não pode motivar a exclusão do candidato do certame, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Transcrevo julgados neste sentido: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. REGISTROS QUE NÃO ULTRAPASSARAM A FASE DE INQUÉRITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO MANIFESTAMENTE ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Histórico."No mérito, o relatório de fls. 88 indica que o candidato foi considerado inapto na sindicância de vida pregressa em razão de informações relacionadas a dois registros. Os registros dizem respeito a: a) RO 8249/2006-0, da 30a DP: desacato; e b) processo 2014.12.1.002080-3, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião. O primeiro registro não deu origem a inquérito ou a qualquer outro procedimento de persecução penal. A ação do Juizado de Violência Doméstica foi extinta em razão da falta de condição de procedibilidade". 2. Remessa ex-officio e apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de conhecimento, para decretar a nulidade do ato que eliminou o autor do concurso de Atendente de Reintegração Socioeducativo, por considerá-lo não recomendado na etapa de sindicância de vida pregressa. 2.1. O Distrito Federal recorre, asseverando que o Judiciário não pode exercer controle sobre o mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora em sua atividade típica. Alega que é vedada a valoração ou modificação dos critérios utilizados na avaliação dos candidatos. Aduz que não é necessária a sentença criminal transitada em julgado para que os registros criminais importem em não recomendação na etapa de sindicância da vida pregressa. 3. O ato administrativo, no caso dos autos e diante de suas peculiaridades, que elimina candidato do concurso público na fase de sindicância de vida pregressa, é eivado de ilegalidade. 3.1 Ao contrário do afirmado pelo Apelante, não se trata de substituir a banca examinadora na sua atividade típica, mas sim de exercer o controle da legalidade do ato administrativo que deve primar por exercer o poder administrativo sem qualquer excesso, ou seja, dentro do que seja razoavelmente aceitável. 4. Precedentes. Da Casa e do STJ. 4.1 "(...) O ato de eliminação do candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, por constatação de envolvimento em ocorrência e inquérito policiais antecedentes, que foram arquivados sem que houvesse ação criminal ou condenatória com trânsito em julgado, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da presunção de inocência. 2. Segurança concedida para assegurar ao impetrante a participação nas fases subseqüentes do concurso." (07012197920168070000, Relator: Cesar Laboissiere Loyola 2a Câmara Cível, DJE: 15/03/2017). 4.2 "(...) A simples existência de inquérito policial ou de ação penal instaurados contra o candidato aprovado em concurso público não tem aptidão para configurar conduta social desabonadora e impeditiva do seu provimento no cargo público, sob pena de ofensa ao postulado constitucional da presunção de inocência, à míngua de condenação com trânsito em julgado. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no RMS 46.893/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2015). 5. Recurso improvido. (Acórdão n.1062581, 20160111059976APO, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 185/199) REMESSA OFICIAL. REEXAME NECESSARIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS.SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO RECOMENDAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Tratando-se de concurso para Agente de Atividades Penitenciárias, é razoável exigir que o candidato tenha procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável. Todavia, a sua exclusão em fase de sindicância de vida pregressa e investigação social com base em meros registros de natureza criminal viola o princípio da presunção da inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo esses fatos serem considerados para desabonar a sua conduta e considerá-lo inidôneo para o cargo público. 2.2. A remissão, concedida pelo Ministério Público antes da instauração de procedimento judicial de apuração de ato infracional, "não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes", conforme o art. 127 da Lei no 8.069/90. 2.3. A transação penal, ofertada pelo Ministério Público e aceita por suposto autor de infração penal, não importa em reincidência, nem possui efeitos civis, sendo registrada apenas para impedir novamente a concessão do benefício, na estrita forma em que dispõe o art. 76, §§ 4o e 6o da Lei no 9.099/95. 3. Reexame necessário conhecido e desprovido. (Acórdão n.1025334, 20160111045505RMO, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 427-435) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VISITA A INTERNOS NO PRESÍDIO COMO ADVOGADO. CONDUTA QUE NÃO DESABONA. 1. O crime a que se refere o termo circunstanciado lavrado já teve sua punibilidade extinta, mostrando-se ofensiva ao princípio da presunção de inocência a consideração deste fato como desabonador por tempo indefinido. 2. A extinção da punibilidade afasta o motivo alegado pela autoridade impetrada para inabilitar o candidato na avaliação de vida pregressa e investigação social. 3. Patente, também, a ilegalidade na exclusão do candidato do certame em razão das visitas a internos no presídio na condição de advogado, visto que tal vedação não consta na lei nem no edital. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1017780, 07011037320168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no PJe: 09/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR MÁ CONDUTA. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. CARREIRA DE POLICIAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 1. Os autos dão notícia de que o autor teve êxito em todas as etapas iniciais do concurso público para o cargo de policial militar, veiculado pelo Edital 41 - DGP/PMDF, de 11 de dezembro de 2012. Entretanto, foi eliminado na fase de investigação de vida pregressa. Teceu o arrazoado no sentido da ilegalidade do ato e requereu, antecipadamente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu do certame. A sentença denegou a segurança, que ficou confirmada pelo Tribunal a quo. 2. Com base no princípio da presunção de inocência, a mera ocorrência policial, sem condenação com trânsito em julgado, não tem o condão de afastar o candidato do certame. (...) Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 835.472/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. SINDICÂNCIA. VIDA PREGRESSA. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO. REQUISITO. BOA CONDUTA. VERIFICAÇÃO. AÇÃO PENAL. RÉU. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO. ÓBICE. POSSE. JURISPRUDÊNCIA. STF. STJ. 1. A simples existência de inquérito policial ou de ação penal instaurados contra o candidato aprovado em concurso público não tem aptidão para configurar conduta social desabonadora e impeditiva do seu provimento no cargo público, sob pena de ofensa ao postulado constitucional da presunção de inocência, à míngua de condenação com trânsito em julgado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 46.893/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 18/02/2015) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. DESCLASSIFICAÇÃO EM FACE DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. (...) 3. A tese trazida na impetração encontra amparo na jurisprudência deste STJ e também a do STF, que se orientam, em remansosa maioria, pela vulneração ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público, houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de inquérito policial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado. Precedentes: AgRg no RMS 39.580/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2014; AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 08/06/2012; AgRg no RMS 28.825/AC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21/03/2012; AgRg no RMS 29.627/AC, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 09/08/2012; AgRg no REsp 1.173.592/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 06/12/2010; RMS 32657/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2010. 4. Soma-se a isso que, do que se tem nos autos, não se vislumbra que a candidata possua um padrão de comportamento social ou moral reprovável, a ponto de impossibilitá-la do exercício do cargo para o qual concorreu e foi devidamente aprovada, mormente porque os fatos a ela imputados ocorreram em 2002; o inquérito policial tramitou por vários anos sem a apresentação de denúncia por parte do Ministério Público, acabando arquivado em 2008 em face da prescrição em perspectiva (fls. 68/71); as omissões acerca das condutas adotadas diante da abertura do inquérito policial não tem o condão de configurar grave desvio de conduta; e não há prova da alegada falsidade ideológica, tampouco informação de reincidência ou cometimento de qualquer outra conduta desabonadora no decorrer desses anos (consoante certidões de "nada consta" de diversos órgãos públicos - fls. 78/99). 5. Segurança concedida, para, reconhecida a nulidade do ato administrativo que desligou a candidata do certame em questão, determinar seja a mesma considerada aprovada, com a posterior nomeação e posse no cargo de PFN. Prejudicado o agravo regimental. (MS 20.209/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 16/10/2014) Desse modo, não há que se falar em má-fé do candidato ou na legalidade de sua exclusão do certame. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO - EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS EM NOME DO AGRAVADO - SUPOSTA OMISSÃO DE FATOS RELEVANTES NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS - CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. 1. A exclusão do candidato do concurso, por ser considerado inapto na sindicância de vida pregressa por supostos fatos ocorridos há quase dez anos em razão de conduta que atualmente sequer configura crime e em relação a qual não houve condenação, não é razoável e ofende o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII da CF/88. 2. Não havendo provas de que o candidato tinha conhecimento das ocorrências policiais registradas contra ele, não se pode presumir sua má-fé no preenchimento da ficha de informações. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.805546, 20140020134742AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2014, Publicado no DJE: 28/07/2014. Pág.: 92) Patente, portanto, a ilegalidade no ato administrativo que excluiu o agravante do concurso, sendo necessária sua suspensão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão da decisão que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança; bem como para suspender a decisão da autoridade coatora que excluiu o agravante do concurso público do CBMDF, determinando a matrícula do agravante no curso de formação. Oficie-se a autoridade coatora por oficial de justiça, com urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 13 de julho de 2022 18:09:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador